Tribunal: TJDFT
Processo: 0727364-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por José Alcino Scarassati, representado por seu curador, André Scarassati, em face da decisão[1] que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial que é manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco do Brasil S/A –, não conhecera da pretensão que formulara, em petição intitulada de “contestação”, almejando, dentre outras postulações, o reconhecimento da nulidade, absoluta e relativa, do negócio jurídico entabulado e, subsidiariamente, a revisão de cláusulas que reputara abusivas, além da repactuação do saldo devedor. Segundo o provimento guerreado, de acordo com o juízo de cognição passível de ser empreendido na via estreita do executivo, não houvera nulidade apta a lastrear o título que o aparelha. Pontuara o Juízo a quo, outrossim, que a aferição das condições psíquicas do devedor no momento do ajuste contratual demandaria dilação probatória, revelando incompatibilidade com o rito executivo. Acrescentara o julgador singular, ainda, que as demais matérias de defesa ventiladas poderiam ser agitadas em embargos do devedor (CPC, art. 917), mas, ante o escoamento do prazo legalmente assegurado para tanto (CPC, art. 915), sobejaria apenas a possibilidade de serem aventadas questões cuja dilação probatória afigurasse-se despicienda, restando ao devedor a possibilidade de aviar ação própria para a discussão do que entender pertinente. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos do decisório arrostado e, alfim, sua definitiva desconstituição, de forma a ver reconhecido o cerceamento de defesa, a nulidade do título executivo, e, subsidiariamente, a revisão das cláusulas contratuais e repactuação da dívida, pugnando, alfim, pela fixação de honorários advocatícios (CPC, art. 85). Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que, em novembro de 2019, celebrara com o banco agravado contrato de crédito direto ao consumidor com garantia real, no valor de R$108.568,80 (cento e oito mil quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), garantindo o avençado com veículo próprio, avaliado em R$175.904,64 (cento e setenta e cinco mil novecentos e quatro reais e sessenta e quatro centavos). Rememorara que o acordo estabelecera que o adimplemento dar-se-ia em 48 (quarenta e oito) parcelas, cujo termo inicial consubstanciara-se na data de 17 de janeiro de 2020, encerrando-se em 17 de dezembro de 2023, sendo convencionado, ademais, que as parcelas seriam debitadas da conta corrente. Informara que o último pagamento ocorrera em março de 2020, e, quando fora citado por edital, em outubro de 2023, a doença degenerativa de Alzheimer que o acomete já encontrava-se em estágio severo, porquanto desde janeiro de 2020 já fora diagnosticado com a doença, de conformidade com a documentação que aparelha os autos. Pontuara que possui 76 (setenta e seis) anos de idade e que não ostenta capacidade de tomar decisões ou realizar atos da vida civil em razão da sua condição de saúde. Argumentara que, hodiernamente, encontra-se aposentado, possuindo os proventos como única fonte de subsistência, e que está em estado de total dependência, necessitando de cuidados especiais e de “home care” em tempo integral, destacando, ainda, que o avanço progressivo da doença redundara no dispêndio de elevadas montas de dinheiro. Sustentara que, em relação à resolução empreendida na origem de não conhecer da defesa que agitara, o termo inicial da contagem do prazo deve considerar a data da citação do curador, enfatizando, aliás, que o ato citatório dera-se na pessoa de seu curador através de terceiro. Frisara que, tanto na época de aviamento do executivo quanto na pactuação do negócio jurídico que o lastreia, já padecia da enfermidade que o acomete e que o ano de 2023 fora marcado tão somente pela formalização do processo de interdição. Apontara que o decisório objurgado incorrera em cerceamento de defesa, uma vez que a condição de saúde à época dos fatos deve ser considerada, com o fito de garantir-se a observância ao devido processo legal. Trouxera a lume que o artigo 242 do estatuto processual preconiza que a citação deve dar-se na modalidade pessoal, mas, em casos de incapacidade como o seu, o ato citatório deve destinar-se ao curador nomeado. Pontificara, nesse diapasão, que, ao desconsiderar a condição de saúde, o provimento judicial vergastado vilipendiara o princípio do contraditório e da ampla defesa consagrados no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, argumentando que, sob sua ótica, o Juízo a quo procedera de modo arbitrário, abusivo e em dissonância com os princípios constitucionais individualizados e com o artigo 369 do Código de Processo Civil. Aduzira que não há que se falar decurso de prazo, porquanto o devedor não possuía condições de ter a citação na modalidade editalícia efetivada, tendo tomado conhecimento da presente ação apenas quando fora citado por seu curador, ocasião em que deduzira a pretensão defensiva não conhecida. Realçara, no tocante ao crédito obtido, que efetivara a contratação quando já padecia da doença de Alzheimer, a qual é marcada pela manifestação silenciosa, explicitando que o Juízo de origem analisara suas alegações de forma superficial e que a decisão tivera como baluarte tão somente a data do processo de interdição, abstendo-se de aprofundar-se na complexidade do caso. Registrara que os primeiros indícios da doença manifestaram-se em meados de 2011, cujo agravamento vinha ocorrendo com o passar dos anos, alcançando, em janeiro de 2020, piora considerável que culminara, em 2023, em sua interdição. Asseverara, nesse diapasão, que o contrato firmado, dada a condição de saúde que o impede de compreender plenamente suas implicações, deve ser declarado nulo. Acentuara, noutro vértice, que o artigo 138 do diploma codificado civilista preconiza que o negócio jurídico é anulável quando presente situação de erro e este recair sobre as qualidades essenciais do objeto principal da declaração de vontade. Ventilara, assim, que sua capacidade cognitiva e de julgamento sofrera significativa afetação em decorrência da condição de saúde, representando, a seu ver, vício de consentimento, já que resultara num comprometimento de sua habilidade de entender e querer o negócio jurídico celebrado, de molde que, patenteado o erro substancial, deve haver a anulação do avençado. Propugnara, em atenção ao princípio da função social do contrato (CC, art. 421) e ao estatuído no Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 6o, V), que, subsidiariamente, deve haver a revisão das cláusulas contratuais, assim como, de conformidade com a Lei no 14.181/21, a repactuação da dívida. Apontara que aludidas medidas tornar-se-iam essenciais em razão da incapacidade financeira que vivencia, considerando o custo que demanda o tratamento da enfermidade, prestando-se obséquio, inclusive, ao princípio da equidade. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por José Alcino Scarassati, representado por seu curador, André Scarassati, em face da decisão que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial que é manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco do Brasil S/A –, não conhecera da pretensão que formulara, em petição intitulada de “contestação”, almejando, dentre outras postulações, o reconhecimento da nulidade, absoluta e relativa, do negócio jurídico entabulado e, subsidiariamente, a revisão de cláusulas que reputara abusivas, além da repactuação do saldo devedor. Segundo o provimento guerreado, de acordo com o juízo de cognição passível de ser empreendido na via estreita do executivo, não houvera nulidade apta a lastrear o título que o aparelha. Pontuara o Juízo a quo, outrossim, que a aferição das condições psíquicas do devedor no momento do ajuste contratual demandaria dilação probatória, revelando incompatibilidade com o rito executivo. Acrescentara o julgador singular, ainda, que as demais matérias de defesa ventiladas poderiam ser agitadas em embargos do devedor (CPC, art. 917), mas, ante o escoamento do prazo legalmente assegurado para tanto (CPC, art. 915), sobejaria apenas a possibilidade de serem aventadas questões cuja dilação probatória afigurasse-se despicienda, restando ao devedor a possibilidade de aviar ação própria para a discussão do que entender pertinente. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos do decisório arrostado e, alfim, sua definitiva desconstituição, de forma a ver reconhecido o cerceamento de defesa, a nulidade do título executivo, e, subsidiariamente, a revisão das cláusulas contratuais e repactuação da dívida, pugnando, alfim, pela fixação de honorários advocatícios (CPC, art. 85). De acordo com o aduzido, afere-se que o cerne da controvérsia cinge-se, primeiramente, à aferição da qualificação de cerceamento de defesa e, se ultrapassada essa perquirição, à viabilidade de, através de simples petição formulada pelo executado no bojo do processo executivo subjacente, qualificada como contestação, declarar-se a nulidade absoluta e relativa do negócio jurídico que enlaça agravante e agravado, com espeque na alegação de que a doença degenerativa que acomete o devedor já teria se manifestado quando da pactuação, assim como no reputado vício de consentimento consistente em erro substancial. Outrossim, aferir-se-á, subsidiariamente, se sobeja possível a revisão de cláusulas contratuais e a repactuação da dívida. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de tutela liminar formulado. De início, deve ser refutada a alegação de cerceamento de defesa ventilada pelo agravante como se se estivesse no ambiente da fase de conhecimento. Ora, está-se no ambiente de simples petitório veiculado em ambiente executivo, donde emerge que a arguição que formulara deveria vir devidamente aparelhada em prova pré-constituída, não comportando, inexoravelmente, dilação probatória, consoante apreendido pelo Juízo a quo, até porque os fatos relevantes são incontroversos. Ou seja, acaso o arguido não venha aparelhado com documentação passível de conferir lastro material suficiente ao que alega, inviável que instaure-se instrução probatória em ambiente executivo. Com efeito, ainda que se repute desnecessária novas provas, o que sobeja do prontuário médico[2] colacionado é que a ressonância magnética craniana efetuada em 06/06/2017 indicara melhora, tendo sido dada, aliás, alta ao ora agravante. Posto isso, nota-se, ademais, que o contrato de crédito direto ao consumidor com garantia real fora entabulado em 20/11/2019, ao passo que somente em 30/09/2020 constara do prontuário médico do agravante a constatação de déficit de memória. Patente, portanto, que não subsistem elementos de prova passíveis de conferirem verossimilhança ao que defendera, no sentido de que, quando da pactuação, já não se encontrava em condições de encetar o negócio jurídico. Aliás, quanto à forma de manifestação do alegado, há de ser feitas algumas ressalvas. De saída, nota-se que o agravante promovera verdadeiro enleio quanto ao itinerário procedimental percorrido na origem. É que, a par de não demandar alentadas considerações, a aventada impossibilidade de citação por edital e o consequente termo inicial de deflagração do prazo não traduzem o ocorrido nos autos. Do cotejo dos autos ressai a constatação de que o banco agravado aviara, inicialmente, ação de busca e apreensão, a qual, ante o insucesso de localização do veículo e do réu para citação, fora convertida em ação executiva[3]. Ato contínuo, com a conversão efetivada, em 24/08/2023, determinara-se[4] a citação do devedor por edital, e, efetivado o ato citatório na modalidade editalícia, a curadoria especial, exercida pelo órgão defensorial, noticiara a interdição do executado, razão pela qual o Juízo a quo determinara[5] a citação na pessoa do curador nomeado para fins de interdição. Assim determinada a consumação do ato citatório, a oficiala de justiça, constatando indícios de ocultação do citando na pessoa de seu curador, efetivara[6] a citação por hora certa. Após, a par de ser expedida a notificação acerca da citação por hora certa (CPC, art. 254)[7], fora deflagrada ao devedor, ora agravante, oportunidade de adimplir o débito e de manejar os embargos à execução. Todavia, no interregno que lhe fora assegurado, o agravante cingira-se a apresentar incidentalmente a cognominada “contestação”[8]. Dos fatos processuais participados, nota-se, destarte, que a análise da citação por edital sequer é passível de análise, porquanto, em verdade, o ato citatório que guarda relação com a deflagração do interstício para a dedução da pretensão de defesa do devedor calcara-se na modalidade por hora certa. Nesse ponto, frise-se que a alegação de que terceira pessoa recebera a comunicação, e não o curador do agravante, afigura-se irrelevante. Isso porque o âmago dessa modalidade de citação reside justamente no fato de que, em havendo indícios de ocultação, o servidor da justiça incumbido da realização da diligência, amparado legalmente, dê por efetivada nos casos especificados. Como é cediço, em consonância com a regra albergada no artigo 238 do Código de Processo Civil, a citação é o ato formal pelo qual se dá conhecimento ao citando acerca da existência do processo contra si instaurado, chamando-o a integrar a lide para se defender. Confira-se: “Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.” Nessa esteira, diante da relevância do ato citatório para a instauração da relação processual, o artigo 239 do estatuto processual civil fixara que, para a validade do processo judicial, afigura-se indispensável a citação do réu. Outrossim, o artigo 803 desse mesmo diploma legal preceitua que a execução será nula, caso o executado não seja regularmente citado. Esses regramentos soam inexoráveis, porquanto componentes e vigas de sustentação do devido processo legal, que, lastreado no princípio do contraditório, tem o ato citatório como a gênese do aperfeiçoamento das garantias que lhe são inerentes. Outrossim, conquanto legalmente autorizada a efetivação da citação por hora certa, fórmula excepcional de aperfeiçoamento da relação processual, o legislador delineara os pressupostos indispensáveis à realização do ato de chamamento sob essa formatação, consoante afere-se da literalidade textual estampada no artigo 252 e seguintes do estatuto processual civil, verbis: “Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. Parágrafo único. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a intimação a que se refere o caput feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Art. 253. No dia e na hora designados, o oficial de justiça, independentemente de novo despacho, comparecerá ao domicílio ou à residência do citando a fim de realizar a diligência. § 1o Se o citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se das razões da ausência, dando por feita a citação, ainda que o citando se tenha ocultado em outra comarca, seção ou subseção judiciárias. § 2o A citação com hora certa será efetivada mesmo que a pessoa da família ou o vizinho que houver sido intimado esteja ausente, ou se, embora presente, a pessoa da família ou o vizinho se recusar a receber o mandado. § 3o Da certidão da ocorrência, o oficial de justiça deixará contrafé com qualquer pessoa da família ou vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o nome. § 4o O oficial de justiça fará constar do mandado a advertência de que será nomeado curador especial se houver revelia. Art. 254. Feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe de secretaria enviará ao réu, executado ou interessado, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da juntada do mandado aos autos, carta, telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo ciência.” Nessa toada, efetivada a citação por hora certa, o estatuto processual civil exige que o escrivão ou chefe de secretaria envie ao réu, no interregno de dez dias, comunicação dando-lhe ciência do havido, consoante exige o artigo 254 transcrito alhures. Destarte, compulsando-se os autos do executivo, nota-se que os parâmetros legais foram observados, inclusive com a certificação[9] de que o ato citatório fora efetivado na pessoa do representante legal do citando, tendo havido posteriormente o envio da notificação a que alude o artigo 254 do diploma processual, confira-se: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 05/03/2024 às 11h30, dirigime à(ao) SHIN QI 10 CONJUNTO 3 CS 5 SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS NORTE BRASÍLIA-DF CEP 71525-030, onde, embora havendo o veículo Jeep Renegade branco placa REC8B86 na garagem da residência, não fui atendida, e deixei meu telefone de contato na caixa do correio. Retornei ao local no dia 07/03/2024 às 19h25 e não fui atendida, mesmo havendo luzes acesas no interior do imóvel, mas o veículo Jeep não estava na garagem, deixando novamente meu telefone de contato na caixa do correio. No dia 14/03/3024 às 8h15, no local, visualizei novamente o carro na garagem e não fui atendida pelo interfone. Fui até a casa 6, a qual fica na frente da casa 5, e fui informada pelo Sr. Gilberto, funcionário da obra ali existente, que vê movimento na casa e que acredita que o Sr José Alcino inclusive já esteja em casa, pois viu uma ambulância deixar um senhor de cadeira de rodas na residência. Com a certeza que o curador reside ali e pela suspeita de ocultação, INTIMEI GILBERTO RODRIGUES FERREIRA, CPF 844.933.216-87, que retornaria ao local no dia 15/03/2024 às 8h30 para efetuar a citação por hora certa de José Alcino Scarassati, na pessoa do curador André Scarassati. Além disso, deixei bilhete na caixa do correio avisando os dados da hora certa. No dia 15/03/2024 às 8h30, no local, não fui atendida pelo interfone e fui informada pelo Sr Geraldo que havia repassado meu bilhete para a funcionária da casa no mesmo dia 14/03. Assim, PROCEDI À CITAÇÃO POR HORA CERTA de JOSE ALCINO SCARASSATI, CPF 067.860.907-10, na pessoa do curador André Scarassati, CPF 960.864.401-15, deixando a contrafé na caixa do correio. Devolvo o presente ao cartório.” Inexiste, pois, o cerceamento de defesa ventilado à margem do procedimento legalmente ordenado, a par da absoluta inocuidade da dilação probatória reputada relevante. Frise-se, ademais, que o simples manejo de petição incidental no bojo do executivo, no prazo legalmente assegurado para o aviamento de embargos do devedor, não possui o condão de conferir-lhe a caracterização da peça devida, nem mesmo sob a ótica da instrumentalidade das formas, porquanto o ventilado, à míngua de prova pré-constituída, sequer pode ser identificado como objeção de pré-executividade. Aliás, a objeção de pré-executividade não se presta a substituir os embargos do devedor, somente sendo tolerado seu manejo para o aviamento de matérias cognoscíveis de ofício, encartando matérias de ordem pública, notadamente aquelas que dizem respeito às condições da ação e pressupostos processuais. Do aduzido, resta patenteado mediante cotejo dos autos do executivo que o agravante não se valera da faculdade processual que o assistia, ficando patente que, ignorando os regramentos procedimentais, pretendera articular matérias impassíveis de serem deduzidas na forma como ocorrera, ignorando que o processo caminha para frente, sendo vedado às partes reprisarem as questões já elucidadas ou até mesmo fases processuais. Restaram operadas, portanto, as preclusões lógica e temporal da faculdade de apresentação dos embargos do devedor para a articulação do ventilado. As preclusões lógica e temporal obstam, pois, que o agravante reavive a fase processual ultrapassada. Como é cediço, operada a preclusão ou coisa julgada, a matéria debatida ou a fase processual não são passíveis de serem reprisadas. Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível. A seu turno, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis. “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, ultrapassada a fase processual e resolvidas as questões com definitividade, restando acobertadas pela preclusão, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) [a] preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[10]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini, in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Do aferido e dos argumentos alinhavados emerge a certeza de que o inconformismo manifestado pelo agravante quanto ressente-se de sustentação, uma vez que não apresentara qualquer argumentação inovadora como apta ensejar a análise das pretensões que manejara, porquanto tentara, na origem, simplesmente reprisar fases processuais já ultrapassadas e questões acobertas pela preclusão ante o fato de que não se valera do instrumento processual adequado. Alfim, cumpre frisar que as pretensões atinentes à revisão das cláusulas contratuais e de repactuação de dívidas devem ser articulados em ambiente próprio para tanto. Ora, o ambiente executivo somente comporta dilação sobre questões de ordem e que independem de prova, a serem formuladas em sede de objeção de pré-executividade. Ultrapassadas essas questões, não comporta debate sobre cláusulas contratuais ou a gênese do título executivo, porquanto devem ser formuladas em ambiente que comporte dilação probatória e o contraditório. Elucidada, portanto, a arguição de nulidade da citação, passível de ser examinada via do incidente formulado, o mais demandava o aviamento de defesa em sede própria, que eram os embargos do devedor. Dos argumentos alinhados deriva, portanto, a irreversível apreensão de que a pretensão formulada pelo agravante por intermédio do incidente que suscitara não está revestida de suporte material passível de guarnecer de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação da tutela recursal que reclamara. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Ademais, contemplo o agravante com a gratuidade de justiça que reclamara, ressalvado que o benefício restringe-se ao vertente agravo de instrumento. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interregno, colha-se o pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 199789565, fls. 405/407, dos autos originários. [2] Documento de ID 194783983 dos autos originários. [3] Decisão de ID 137302279 dos autos originários. [4] Decisão de ID 168364642 dos autos originários. [5] Decisão de ID 184952420 dos autos originários. [6] Certidão de ID 190099261, fl. 312, dos autos originários. [7] Certidão de ID 192165391, fl. 314, dos autos originários. [8] Petição de ID 194783965 dos autos originários. [9] Certidão de ID 190099261, fl. 312, dos autos originários. [10] In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927